Tribunal: TJDFT
Processo: 0713687-32.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe ED – Embargos de Declaração Autos no 0713687-32.2017.8.07.0003 Embargante: Maria Cândida da Silva Embargados: Imobiliária e Agropecuária VC Ltda – EPP Maria Zulmar Fernades de Sousa D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Maria Cândida da Silva contra o acórdão (Id. 15581360) que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. A sociedade empresária Imobiliária e Agropecuária VC Ltda – EPP requereu a homologação da transação celebrada entre as partes, bem como a extinção da relação jurídica processual com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 16592663). Foi coligido aos autos (Id. 16592664) o instrumento da aludida transação celebrada, devidamente assinado. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 16592664) para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília–DF, 9 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator